Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PERFIL INVADIDO. BLOQUEIO DE CADASTRO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que condenou as recorridas à suspensão do bloqueio existente em seus sites, quanto ao cadastro da recorrente, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem.
2. Restou demonstrado nos autos a má prestação dos serviços da 2a e 3a recorridas, que possibilitaram a invasão do perfil da autora pelo 1o recorrido, culminando com o bloqueio da conta por suspeita de fraude e uso indevido.
3. Em que pese a situação vivenciada pela recorrente, tendo sua conta em site de compra de ingressos indevidamente bloqueada, o fato não violou seus direitos da personalidade, consubstanciando-se mero inadimplemento contratual. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica da recorrente, razão pela qual não há que se falar em indenização por dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.